Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-84.1985.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0000991-84.1985.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE BRUNO TEODORO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE ABIGAIL GUERRERO DE VERLAGE APELADO: ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE BERTHA VASQUES DE VERLAGE, ESPOLIO DE GERTRUDES EWEN DE VERLAGE, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL D E S P A C H O Inclua-se em pauta. Intimem-se todos os interessados para o julgamento do presente feito, inclusive a Agropecuária Agriter, por intermédio do Dr. Luciano Fonseca, OAB/GO no 5460. Brasília, DF, em 04 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator